Tribunal: TJES
Processo: 0004715-74.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004715-74.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABIANA DE SOUZA REGES e outros (3)

APELADO: GILSON LADISLAU DUDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 455 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO AFASTADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. IMÓVEL DIVERSO DO DESCRITO NA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva de testemunha arrolada configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prova produzida demonstra a posse anterior sobre o imóvel descrito na inicial, apta a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conclui-se que a intimação direta da testemunha exige comprovação, nos autos e com antecedência mínima, do envio e do efetivo recebimento da correspondência com AR, conforme art. 455, §1º, do CPC.

4.
Constata-se que os apelantes não juntam o aviso de recebimento, nem comprovam ciência da testemunha, motivo pelo qual incide a preclusão prevista no art. 455, §3º, do CPC.

5.
Evidencia-se que o magistrado oportunizou prazo suplementar para comprovação da intimação, sem que os apelantes demonstrem o efetivo recebimento, afastando alegação de cerceamento de defesa.

6.
Registra-se que, mesmo superado tal ponto, os apelantes não demonstram prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 282 do CPC.

7.
Verifica-se que os documentos apresentados pelos autores não individualizam o imóvel objeto da demanda, não permitindo sua correlação com o bem ocupado pelo réu.

8.
Os depoimentos das testemunhas da autora descrevem imóvel localizado no final da Avenida Castro Alves, com lagoa aos fundos, distinto daquele onde reside o réu.

9.
A prova documental e testemunhal do réu revela ocupação antiga, contínua e incontestada de imóvel situado no início da mesma avenida, compatível com o endereço indicado em escritura pública e cadastro municipal.

10.
Conclui-se que não há prova da posse anterior exercida pela autora sobre o imóvel litigioso, requisito essencial da ação possessória, conforme art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação tempestiva do recebimento da carta de intimação da testemunha configura preclusão nos termos do art. 455, §3º, do CPC, afastando alegação de cerceamento de defesa.

2. A reintegração de posse exige demonstração inequívoca da posse anterior sobre o imóvel indicado na inicial, não se admitindo prova relativa a bem diverso.

3. A falta de prova da posse anterior inviabiliza o pedido reintegratório, por ausência de requisito essencial previsto no art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 455, §§1º a 3º; 561; 282; 85, §11. Código Civil, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0020791-42.2016.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, publ. 18/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto não houve a oitiva da testemunha Giomara Ricatti.

No caso
sub examine
, a parte autora, instada a especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pela produção de prova testemunhal, providência igualmente requerida pelo réu. Após a comunicação do falecimento da autora e a habilitação dos herdeiros, estes apresentaram o rol de testemunhas que contava com quatro pessoas indicadas, dentre elas Giomara Ricatti.

Junto à petição que informa o rol, colacionaram as cartas de intimação das testemunhas e um comprovante de pagamento de postagem de carta registrada, mas não acostaram os avisos de recebimento, imprescindíveis para comprovar a ciência da depoente.

Na audiência de instrução e julgamento compareceram três testemunhas da parte autora, sendo que o juiz oportunizou a intimação da testemunha faltante no prazo de 05 (cinco) dias.

Os ora apelantes, então, juntaram captura de tela de conversa via aplicativo
WhatsApp
com mensagem supostamente enviada à testemunha faltante (evento 14982318) e andamento da carta registrada encaminhada a ela, com expressa informação de “objeto não entregue” (evento 14982319).

A parte requerida, por sua vez, requereu a aplicação do art. 455, §3º do CPC, o que foi acolhido pelo magistrado de origem, declarando precluso o direito da parte autora na realização da oitiva da testemunha Giomara Ricatti, diante da ausência de comprovação da intimação nos moldes do §1º do referido dispositivo (evento 14982322).

Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina de forma minuciosa o procedimento de intimação das testemunhas quando a parte opta por promovê-la diretamente, estabelecendo requisitos objetivos, prazo fatal e consequências jurídicas expressas em caso de descumprimento. Dispõe o art. 455 do CPC:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

[...]

A literalidade do dispositivo revela que, adotada pela parte a via da intimação direta, compete-lhe não apenas expedir a correspondência, mas comprovar nos autos, antes da audiência, tanto o envio quanto o efetivo recebimento, mediante apresentação do respectivo aviso.

No caso concreto, ainda que os apelantes tenham juntado cópias das cartas e comprovantes de postagem, não trouxeram aos autos os comprovantes de recebimento, tampouco comprovaram que a testemunha tomou ciência da convocação para a audiência designada.

Importante registrar que o magistrado, em postura garantista, ao constatar a ausência da testemunha Giomara Ricatti, concedeu prazo suplementar de 5 (cinco) dias para que a parte autora pudesse demonstrar a regular intimação. Todavia, embora tenham apresentado
prints
de conversa e rastreamento de correspondência, não demonstraram a ciência da testemunha, limitando-se a registrar tentativas infrutíferas.

Assim, operou-se, de forma inequívoca, a preclusão temporal, nos exatos termos do art. 455, §3º, do CPC.

A situação, portanto, não configura decisão-surpresa nem indeferimento arbitrário de prova essencial, mas mera aplicação da consequência processual prevista em lei, decorrente da conduta da própria parte. Não pode o jurisdicionado invocar nulidade fundada em situação que ele mesmo produziu.

A jurisprudência desta Corte confirma que a ausência de comprovação tempestiva da regular intimação da testemunha acarreta preclusão, afastando qualquer alegação de cerceamento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. INTIMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE QUE ARROLOU A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO EM ATÉ TRÊS DIAS DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA TESTEMUNHA. PERDA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO). I. O Código de Processo Civil vigente estabelece, no seu artigo 455, caput, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Além disso, determina, inclusive, no § 1º, do mencionado preceito, que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. II.
A ausência de tentativa da aludida intimação por carta com aviso de recebimento e o não comparecimento espontâneo da testemunha importarão na desistência de inquirição da testemunha (§§ 2º e 3º, do artigo 455, do Código de Processo Civil).
III. Em caráter excepcional, a Lei Processual admite que a intimação da testemunha seja feita pela via judicial, nas hipóteses taxativamente previstas no § 4º, do artigo 455, do Código de Processo Civil. lV. Na espécie, a oitiva da testemunha Joselito de Souza arrolada pelo Autor, ora Recorrente, foi indeferida corretamente pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob a premissa de que o Advogado da referida parte não comprou que restou frustrada a tentativa de intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, tanto assim que tal Causídico admitiu em Audiência que fez a intimação verbal e não foi atendida, conforme se extrai da Ata de fls. 123/124. V. In casu, o Advogado da parte interessada não se desincumbiu do encargo de proceder, a tempo e modo, a intimação da testemunha em comento nos moldes da Lei Processual. Na medida em que a referenciada testemunha não compareceu espontaneamente em Audiência, e como não foi igualmente demonstrada nenhuma das hipóteses que autorizariam a sua intimação pela via judicial, impõe-se concluir que houve a desistência da inquirição da testemunha. Em sendo assim, não há se falar em cerceamento de defesa diante da perda da produção da prova. Precedentes dos Tribunais pátrios. VI. Recurso conhecido e desprovido, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal. (TJES; AC 0020791-42.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 18/03/2024)

Ainda que assim não fosse, a preliminar igualmente não prosperaria pela ausência de demonstração de prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, em consonância com o art. 282 do CPC e com firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os apelantes não apontam qual fato essencial teria deixado de ser esclarecido pela ausência da referida testemunha, especialmente considerando que três testemunhas foram regularmente ouvidas e que a instrução se desenvolveu de maneira plena.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SABIANA DE SOUZA REGES, MARY HELEN DE SOUZA REGES, TATIANE FERNANDA DE SOUZA REGES e PEDRO DE SOUZA REGES
, que sucederam a falecida autora da ação,
ANA MARIA DE SOUZA REGIS
,

em face da r. sentença proferida no evento 14982325 pelo magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
GILSON LADISLAU DUDA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas em razão de se encontrarem amparados pela gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14982327, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, pois deixou o juízo de proceder à oitiva da testemunha Giomara Ricatti, cuja intimação teria sido devidamente comprovada nos autos; (ii) os documentos juntados e as provas orais produzidas demonstram o exercício de posse indireta pela autora originária, bem como a continuidade dessa posse por meio de locação firmada com terceiro; (iii) a sentença desconsiderou elementos probatórios robustos que evidenciariam a posse anterior da autora, invertendo indevidamente o ônus da prova ao exigir comprovação cabal do exercício possessório; (iv) os depoimentos colhidos corroboram a tese autoral quanto à localização e ocupação do imóvel, não havendo fundamentos para a conclusão adotada na sentença.

A ação de reintegração de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade; é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa. “
Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio
”
1
, prevendo a lei que “
considera-se possuidor

todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade
”
2
.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

In casu
, não se formou o conjunto probatório mínimo capaz de demonstrar a posse anterior exercida pela autora originária,
ANA MARIA DE SOUZA REGIS
, relativamente ao imóvel que identifica na inicial como situado na Av. Castro Alves, nº 38, Interlagos II, Linhares/ES.

Com efeito, os recibos de compra e venda juntados aos autos (fls. 16/17) indicam negociações entre Joaquim Pereira de Meira e Valdecy Rodrigues Da Silva, datada de 16.07.1996, sobre uma edificação localizada na Av. Castro Alves, nº 38, final, Interlagos II, Linhares/ES e entre Valdecy e a autora, datada de 26.12.2003, sobre um imóvel localizado na Av. Castro Alves, final, Interlagos II, Linhares/ES, ou seja, sem elementos que possibilitem a sua correlação segura com o imóvel ocupado pelo réu, situado, segundo a prova documental e testemunhal uníssona das testemunhas do requerido, no início da Av. Castro Alves, nas proximidades do parque de exposições.

O contrato de locação firmado em 09.11.2006 entre a autora e o Sr. Leidimar Chagas Firmino igualmente menciona apenas “Av. Castro Alves, Bairro Interlagos II, Linhares/ES”, de modo genérico, sem numeração e sem referências individualizadoras aptas a permitir a vinculação daquele instrumento ao imóvel ora objeto da lide (fls. 18/18v).

Ainda, a conta de água de 2005 juntada pela autora (fl. 15) traz como endereço “Av. Castro Alves, final, Interlagos II”, de modo compatível com os depoimentos dos informantes apresentados pela própria parte autora, que afirmaram, com uniformidade, que a casa que
ANA MARIA DE SOUZA REGIS
possuía ficava “no final da avenida, perto de uma lagoa, com fundos voltados para essa lagoa”.

De outra parte, a prova produzida pelo réu,
GILSON LADISLAU DUDA
, mostra-se sólida, histórica e documentalmente coerente, ao demonstrar que: (i) adquiriu em 1988 o imóvel localizado inicialmente sob nº 18, posteriormente renumerado para nº 38, conforme escritura pública de 05.04.1988 (fls. 100/102v); (ii) o imóvel consta cadastrado no SAAE desde 27.11.1985 (fl. 98), com endereço Av. Castro Alves, nº 38, Interlagos; (iii) reside no local há mais de 30 anos, segundo declarado pelas testemunhas Angelina e Luciano, que confirmaram, sem contradições, que a casa do réu fica no início da Av. Castro Alves, próxima ao parque de exposições, e não possui lagoa aos fundos.

Essas informações, prestadas por testemunhas presenciais e vizinhas contíguas ao réu há décadas, são compatíveis entre si e com a documentalidade.

De seu lado, as informantes apresentadas pela autora (Josciara, Luciene e Anderson) afirmaram conhecer imóvel distinto, situado no final da Av. Castro Alves, com lagoa aos fundos, o que não corresponde ao imóvel ocupado pelo réu.

Assim, toda a prova testemunhal da própria autora demonstra inequívoca referência a um imóvel completamente distinto daquele reivindicado, o que inviabiliza o reconhecimento da posse anterior, requisito estruturante da ação possessória.

A ausência de comprovação de qualquer um dos requisitos exigidos no art. 561 do CPC inviabiliza o pedido reintegratório.

Aqui, porém, há ausência do elemento nuclear, qual seja, a prova da posse anterior sobre o imóvel indicado na exordial, que constitui o tronco a partir do qual se desdobram os demais requisitos.

A autora, pelo que se extrai dos autos, identificou equivocadamente o imóvel sobre o qual exercia a posse indireta, e ajuizou a ação de reintegração de posse sobre bem que não corresponde àquele que afirma ter adquirido e locado. Não se trata, portanto, de dúvida mínima ou divergência irrelevante, mas de erro substancial, comprovado e revelado pela prova oral.

O magistrado singular, atento a esse ponto fulcral, concluiu de forma irrepreensível que “
o imóvel que as testemunhas da autora afirmam que ela possuía não é o imóvel descrito na inicial e nem mesmo o imóvel ocupado pelo réu
”.

Assim, diante da ausência de comprovação de requisito essencial da demanda possessória, a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil, observada a suspensão da exigibilidade da verba.

É como voto.

1
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

2
Artigo 1.196 do Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.